Tribunal: STF
Processo: AI 439077
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
que se limitou a aplicar legislação infraconstitucional pertinente
ao caso: alegada ofensa, que se ocorresse, seria reflexa ou
indireta:incidência mutatis mutandis, da Súmula 636.
2. Recurso
extraordinário: inadmissibilidade: alegação de ofensa a dispositivos
 constitucionais, cuja análise acarretaria revolvimento de matéria
de fato e reexame da prova (Súmula 279).
3. Agravo regimental
manifestamente infundado: aplicação da multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).